Tribunal: TJSP
Processo: 1007234-20.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada. Negativação Cadastral. Inversão do Ônus da Prova. Art. 6o, VIII, do CDC. Inexistente os pressupostos necessários para inverter o ônus probatório. Autora que não se desincumbiu do ônus de prova acerca da ilegitimidade da cobrança. Autora que não comprovou o cumprimento de sua

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada. Negativação Cadastral. Inversão do Ônus da Prova. Art. 6o, VIII, do CDC. Inexistente os pressupostos necessários para inverter o ônus probatório. Autora que não se desincumbiu do ônus de prova acerca da ilegitimidade da cobrança. Autora que não comprovou o cumprimento de sua prestação. Provas juntadas aos autos que são habéis para demonstrar a origem do débito, bem como a cessão do crédito. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.